Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-45.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIAS DE FATO. AMBIENTE DOMÉSTICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. DECOTE DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. TESE REJEITADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM CONTRAVENÇÃO PENAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O relato judicial da ofendida é coerente e seguro, e não destoa das demais provas dos autos. Desse modo, ao revés do que alega a Defesa, não há contradições entre as declarações da vítima na fase investigativa e em juízo, uma vez que ela descreveu a dinâmica fática de forma semelhante, pontuando as agressões sofridas, não deixando dúvida de que, de fato, o acusado segurou em suas mãos e puxou o seu dedão para trás, o que lhe causou lesões.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

3. Mostra-se inviável o afastamento da circunstância prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (contexto de relações domésticas), visto que a incidência da citada agravante tem por objetivo punir com mais severidade aquele que comete delito prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar.

4. A própria Lei das Contravenções Penais estabelece que: “Art. 1o Aplicam-se às contravenções as regras gerais do Código Penal, sempre que a presente lei não disponha de modo diverso”.

5. A lei em questão não dispôs de modo diverso acerca das agravantes genéricas, pelo que não se pode dizer que o Código Penal teria restringido sua aplicação apenas aos crimes. Assim, não havendo ressalva no próprio Decreto-Lei 3.688/41 quanto à aplicação das circunstâncias agravantes, não há que se falar em não aplicação daquelas às contravenções penais, quando o silêncio da lei especial importará na aplicação das regras gerais do Código Penal, consoante ressalvado na própria legislação ora comentada.

6. Além disso, a referida agravante não constitui elementar do tipo nem foi utilizada como circunstância judicial, sendo plenamente aplicável à contravenção penal de vias de fato.

7. O juízo de origem condenou o recorrente ao pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais), como valor mínimo, a título de reparação dos danos morais causados à vítima J. S. R. D. C., nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

8. Sobre o tema, importa destacar que a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, pacificou a matéria, firmando a seguinte tese (Tema 983): Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

9. Desse modo, considerando a extensão do dano, a intensidade da dor experimentada pela ofendida e as condições econômicas do réu, revela-se proporcional e razoável o valor estipulado para a indenização mínima. Nada a reparar quanto ao valor indenizatório mínimo fixado em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor da vítima.

10. Recurso conhecido e não provido.